Tribunal: TCU
Processo: 031.753/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise agravo interposto por Regina Vinhaes Carneiro contra despacho que conheceu e negou efeito suspensivo a seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4.415/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra despacho que não concedeu efeito suspensivo a pedido de reexame apresentado por Regina Vinhaes Assumpção Carneiro contra o Acórdão 4415/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta deliberação à agravante; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos (Serur) para prosseguimento do feito.